Tribunal: TJSP
Processo: 0011375-91.2012.8.26.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO. PRONÚNCIA. Recurso em sentido estrito. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecimento da causa. Testemunhas que confirmaram, sob o crivo do contraditório, que a convivente da vítima,

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO. PRONÚNCIA. Recurso em sentido estrito. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecimento da causa. Testemunhas que confirmaram, sob o crivo do contraditório, que a convivente da vítima, testemunha presencial do crime não encontrada para oitiva em Juízo, reconheceu pessoalmente o acusado, seu ex-namorado, como o autor do disparo na cabeça da vítima. Tese defensória de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal que não se sustenta. Inviabilidade da despronúncia, pois o indicativo de autoria mostra-se suficiente à submissão da causa aos jurados. Manutenção da pronúncia. QUALIFICADORAS. Mantidas, porquanto suficientemente indiciadas a motivação fútil (vítima manter convivência com a ex-namorada ao réu) e a impossibilidade de defesa da vítima (atacada por mais de um indivíduo, quando lanchava e fazendo uso de cadeira de rodas).
Recurso desprovido.